Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730514-54.2022.8.07.0000 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Rodrigues Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701440-31.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de procedimento monitório. Determino que a Secretaria retifique o cadastramento. Recebo a inicial de Id 120965715 e 124525099. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo, constituído em termo de confissão de dívidas. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702 todos do CPC. Deixo de intimar a parte autora para apresentar o título original, porquanto a prova escrita da obrigação, no caso dos autos, não possui natureza cambiária. Indefiro o pedido de tutela para se decretar a indisponibilidade e penhora de bem imóvel, uma vez que a penhora é medida típica do processo executivo. Ainda que não fosse assim, não houve prova de que o réu promove atos que possam dissipar seu patrimônio, com vistas a frustrar eventual pretensão executiva. Após, determino a citação da parte ré a pagar o valor postulado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor do débito (art. 701, “caput”, do CPC). (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39233971), em síntese, que é credora do recorrido, em virtude de dívida por ele assumida, equivalente ao montante de R$ 253.505,00 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinco reais). Argumenta que aos 21 de dezembro de 2021 recebeu notificação extrajudicial, tendo sido informada pelo recorrido a suspensão do pagamento das parcelas mensais pactuadas. Assevera que o instrumento negocial alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes não contém cláusula que permita a referida suspensão do pagamento das parcelas mensais. Acrescenta que a decretação da indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao devedor é o meio eficaz para garantir a satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja decretação da indisponibilidade do bem imóvel situado na SQS 208, Bloco J, Apartamento 101, Asa Sul, Brasília-DF, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao devedor. É importante ressaltar que a recorrente manejou, inicialmente, ação de execução, com a finalidade de obter a satisfação do crédito na quantia de R$ 276.370,42 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), consoante descrito em instrumento particular de confissão de dívida (Id. 114018390 dos autos do processo de origem). Após o oferecimento de emenda, a petição inicial foi recebida pelo Juízo singular como ação monitória (Id. 133733697 dos autos do processo de origem), diante das caraterísticas do documento que subsidia a pretensão formulada pela autora. Nos termos do art. 700 do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, caso considere “evidente o direito do autor”, o juiz “deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa” (art. 701 do CPC). No caso em análise a citação do réu, ora recorrido, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, foi determinada pela decisão impugnada e efetivamente procedida aos 8 de setembro de 2022, como é possível perceber pelo teor da certidão referida no Id. 136218079 dos autos do processo de origem, não tendo ainda transcorrido o referido prazo em sua integralidade. Além disso não consta nos autos nenhum elemento de prova apto a demonstrar que o recorrido está a praticar atos tendentes à dilapidação de seu patrimônio ou que possam frustrar a futura satisfação do débito. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se que a agravante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A análise dos autos do processo de origem, no entanto, evidencia que o objeto da controvérsia é dívida superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ademais, instada pelo Juízo singular a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a autora, ora agravante, promoveu o efetivo pagamento das custas iniciais (Id. 131872900 e Id. 131872899 dos autos do processo de origem). Mostra-se necessária, portanto, a comprovação da alegada hipossuficiência econômica para que seja analisado o requerimento de concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator